Tribunal: TJSP
Processo: 9218856-94.2008.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia – Juros moratórios e correção monetária – Acórdão parcialmente alterado – Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público - Adequação dos julgados aos fundamentos do Recurso Especial

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia – Juros moratórios e correção monetária – Acórdão parcialmente alterado – Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público - Adequação dos julgados aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) - ACÓRDÃOS ADEQUADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
9218856-94.2008.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados BENEDICTA DE
OLIVEIRA, ELISA PHILOMENA BRINO SOLBIATI, WANDERLEY ROMAO
BOLLINI, REGINA MARIA BERBERT PEREIRA, MARIA APARECIDA JOB,
ILDA MARTINS DE LIMA, GIZELDA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,
CLARICE YOSHIME NAKATA HANAZAKI, ANTONIO GARCIA DE
OLIVEIRA e ANDRELINA VERONESE VILLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram os v. acórdãos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), LUCIANA BRESCIANI, CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 9218856-94.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 18200
2
Voto no 18.200
Embargos Infringentes no 9218856-94.2008.8.26.0000/50000
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: BENEDICTA DE OLIVEIRA e OUTROS
Comarca: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: AFONSO DE BARROS FARO JÚNIOR
EMBARGOS
INFRINGENTES

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora
para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil Recurso Representativo de Controvérsia
Juros moratórios e correção monetária
Acórdão
parcialmente alterado Retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público - Adequação dos julgados aos
fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no
905/STJ) - ACÓRDÃOS ADEQUADOS.
Ao relatório constante do v. acórdão de
fls. 257/264, aclarado às fls. 272/273, desta C. 2.a
Câmara, acrescente-se que o Presidente da Seção de
Direito Público proferiu o despacho de fls. 376/378,
determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora para
manutenção ou eventual adequação dos v. acórdãos, nos
termos do disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil, relativamente ao julgamento definitivo
do Recurso Especial no 1.492.221/PR Tema no 905/STJ, a
respeito dos índices aplicáveis aos juros moratórios e à
correção monetária nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 9218856-94.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 18200
3
Os presentes autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora para fins de manutenção ou eventual
adequação do v. acórdão de fls. 257/264, aclarado às fls.
272/273, relativamente à correção monetária e aos juros
de mora incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda
Pública, em virtude do julgamento do Recurso Especial no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), segundo o qual:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento
de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação
apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária
dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 9218856-94.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 18200
4
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção
monetária
de
acordo
com
os
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
no
período
posterior
à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 9218856-94.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 18200
5
refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização
da
taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts.
128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve
apenas a indicação genérica de afronta a tais
preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa
do modo pelo qual tais preceitos legais foram
violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no
ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por
analogia,
o
disposto
na
Súmula
284/STF:
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o
presente caso refere-se a condenação judicial de
natureza previdenciária. Em relação aos juros de
mora, no período anterior à vigência da Lei
11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a
aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%);
após a vigência da lei referida, impôs a aplicação
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária,
determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão
recorrido está em conformidade com a orientação
acima delineada, não havendo justificativa para
reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 9218856-94.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 18200
6
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c
o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018)
Em cumprimento ao artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil, passa-se ao reexame do
julgamento dos embargos infringentes e embargos de
declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo.
Cuida-se
de
embargos
infringentes
objetivando o afastamento do reconhecimento do direito
dos
autores,
servidores
estaduais
inativos,
ao
recebimento de “Bônus Mérito”, instituído pelas Leis
Complementares 891/2000, 909/2001, 928/2002, 948/2003,
963/2004, 984/2005, 1006/2006 e 1017/2007, e que não
foram acolhidos por esta Turma Julgadora, a qual manteve
o v. acórdão de fls. 211/213, que deu provimento à
apelação dos autores e fixou juros e correção monetária
pelos critérios do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, tendo em
vista que a ação foi ajuizada na vigência da MP 2.180-35
de 24.08.01.
Em face do não acolhimento dos embargos
infringentes, a Fazenda do Estado opôs embargos de
declaração (fls. 266/268) visando à aplicação da Lei no
11.960/09 no tocante aos juros e à correção monetária,
também não acolhidos (fls. 272/273).
Todavia, tendo em vista o julgamento do
Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905), pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, os v. acórdãos de fls.
257/264 e fls. 272/273, devem ser adequados, fixando-se
os índices de juros moratórios e correção monetária nos
seguintes moldes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 9218856-94.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 18200
7
Juros moratórios:
i()
até julho de 2001: 1% ao mês;
(ii) de agosto de 2001 a junho de 2009: 0,5% ao
mês;
(iii) a partir de julho de 2009: remuneração da
caderneta de poupança.
Correção monetária:
(i) até janeiro de 2001: Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça;
(ii) a partir de janeiro de 2001: IPCA-E.
Assim, pelo meu voto, adequo os v.
arestos, para que o débito seja atualizado consoante o
esposado.
Inalterado o panorama sucumbencial.
Remetam-se os autos à E. Presidência da
Seção de Direito Público para tomada das medidas
pertinentes à interposição dos recursos a Tribunal
Superior.
RENATO DELBIANCO
Relator